Tribunal: TJPA
Processo: 0004128-49.2016.8.14.0095
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-05-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004128-49.2016.8.14.0095

APELANTE: CIELO SA

APELADO: A A DE P LIMA COMERCIOME

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO Nº
0004128-49.2016.8.14.0095

APELANTE:
CIELO SA

APELADO:
A A DE P LIMA COMERCIO ME

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DO CDC E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – DECISÃO NÃO IMPUGNADA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CABIMENTO - DESCONTOS A TÍTULO DE ANTECIPAÇÃO DE RECEBÍVEIS EM VENDA A CRÉDITO – SERVIÇO NÃO CONTRATADO - INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO E CAUTELA – DANO MORAL – PESSOA JURÍDICA - POSSIBILIDADE - SÚMULA 227 DO STJ - HONRA OBJETIVA - ABALO FINANCEIRO - -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO DEVIDO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Aplicação do CDC. Decisão anterior a sentença e não impugnada. Preclusão.

2.

Repetição do indébito. Possibilidade. Desnecessidade da comprovação de má-fé.

3.

Desconto a título de antecipação de recebíveis. Valores não acordados pelas partes. Não comprovação do serviço contratado. Relação de consumo.

4.

Danos morais. Pessoa jurídica. Cabimento. Quantum em conformidade com o caso vertente.

5.

Recurso conhecido e desprovido.É como voto.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual, conhecer do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO Nº
0004128-49.2016.8.14.0095

APELANTE:
CIELO SA

APELADO:
A A DE P LIMA COMERCIO ME

RELATORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
CIELO SA
,
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo da Comarca de São Caetano de Odivelas que, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO
, ajuizada contra si por
A A DE P LIMA COMERCIO ME
,
julgou parcialmente procedente o pleito exordial.

Em sua exordial, arguiu a pessoa jurídica ora apelada que atua no ramo de comércio de roupas e calçados, tendo contratado com a requerida serviço de pagamento eletrônico de vendas, salientando que a ré teria cobrado serviço não contratado, qual seja, antecipação de recebíveis em venda a crédito, oportunidade em que requereu a devolução dos descontos indevidos sobre as vendas.

Fora indeferida a justiça gratuita (ID 8549425), tendo, em outra oportunidade o magistrado a quo determinando a inversão do ônus probatório (ID 8549426).

Foi realizada audiência (ID 8549426, pág. 9).

O réu apresentou contestação (ID 8549429).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação de sentença (ID 8549438, pág. 9) que julgou parcialmente procedente a pretensão exordial para condenar a requerida nos seguintes termos:

(...)
CONDENAR o requerido CIELO S/A. a RESTITUIR à parte autora A. A. DE P. LIMA COMÉRCIO - ME, a importância R$-63.553,26 (sessenta e três mil, quinhentos e cinquenta e três reais e vinte e seis centavos), corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data de desconto indevido de cada parcela, e acrescida de juros de multa de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação inicial, nos termos do art. 405, do CC. CONDENAR o requerido CIELO S/A. a indenizar a autora A. A. DE P. LIMA COMÉRCIO - ME, a título de dano moral, na quantia de R$-15.000,00 (quinze mil reais), com correção monetária a contar da data desta sentença (Súm. 362/STJ) e juros de mora a partir da citação (art. 398 do CC). Condeno o réu nas custas processuais e em honorários advocatícios, que arbitro em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, compreendendo o dano moral.

Inconformado,
CIELO SA
interpôs Recurso de Apelação (ID 8549438).

Aduz a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, pontuando o limite de extensão da teoria finalista mitigada, salientando que inexistência de valores cobrados a maior.

Sustenta que a forma como é calculado o preço da cessão de recebíveis estaria previsto contratualmente, asseverando que descabe a repetição em dobro, diante da ausência de má fé, e ainda, que a conduta perpetrada por si não constitui ato ilícito, salientando que inexiste defeito na prestação de serviço.

Alega a ausência de comprovação do dano moral, especialmente tratando-se de pessoa jurídica, diante da inexistência dos elementos que integram tal condenação, asseverando ainda que o quantum indenizatório fixado na sentença vergastada seria exacerbado impondo-se a sua minoração.

Pleiteia assim pelo provimento do recurso em análise, para que reformada o
decisum
objurgado, seja julgado improcedente o pleito exordial.

Em sede de Contrarrazões (ID 8549444), pugna a empresa autora pelo total desprovimento do recurso de apelação para que seja mantida incólume a sentença vergastada.

Regularmente distribuído, coube-me a relatoria do feito.

Instada as partes sobre a possibilidade de conciliação (ID 8556537), esta restou infrutífera diante da petição ID 8877300.

É o relatório

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

Consta das razões recursais o pedido de reforma da sentença, sob o argumento de que seria inaplicável ao caso em comento o CDC, bem assim diante da previsão contratual acerca da cobrança dos valores a título de antecipação de recebíveis em venda a crédito, e ainda que descabe a sua condenação a devolução de valores em dobro e danos morais.

Da análise dos autos, observa-se que, quanto a decisão que deferiu o pedido de aplicação do CDC e inversão do ônus de prova em decisão interlocutória (ID 8549426), não impugnada em momento oportuno, operando-se, portanto, a preclusão de qualquer insurgência sobre a matéria.

É o entendimento:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECONHECIDA A PRECLUSÃO DO PEDIDO DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA, POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A TEMPO E MODO. ACLARATÓRIOS DA AUTORA. 1. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS NÃO VERIFICADOS. TENTATIVA DE REDISCUTIR OS TERMOS DO JULGAMENTO COLEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. 2. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS DEVIDOS, NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 1º E 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-SC - ED: 03068345320178240018 Chapecó 0306834-53.2017.8.24.0018, Relator: Raulino Jacó Brüning, Data de Julgamento: 29/10/2020, Primeira Câmara de Direito Civil)

Noutra ponta, alega que os serviços de antecipação de recebíveis foram contratados pela recorrida, bem assim que a forma de cálculo dos descontos estaria prevista contratualmente.

Ora, pelo que se denota dos autos, em que pese a recorrente se reportar a cláusula 30 do pacto, consta a cláusula 1ª do aditivo ao contrato de credenciamento ao sistema cielo, que altera a mencionada cláusula, passando a estabelecer:

(...) Cláusula
29ª item ii: com a seguinte redação: Preço da Cessão: Quando o CLIENTE solicitar a antecipação de recebíveis, a CIELO informará o preço da cessão, levando em conta créditos diversos, tais como: valor a ser cedido, prazo de repasse dos recebíveis cedidos, entre outros.

Nesse sentido, tem-se que a recorrente não comprovou que a empresa apelada solicitou a antecipação, ou tampouco que tenha informado acerca dos valores a serem cobrados, ônus que lhe cabia, bem como que não houve falha na prestação do serviço, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC.

Todavia, a apelante não apresentou qualquer documento comprobatório da expressa aceitação do produto por sua cliente, sendo que a única documentação que possuía um contrato de adesão não assinado pelas partes.

Ratificando o entendimento, vejamos o julgado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CONTRATO DE CREDENCIAMENTO AO SISTEMA CIELO - Cobrança da taxa de antecipação de recebíveis sem comprovação de solicitação prévia - Ausência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora - Ônus da prova que cabia à ré nos termos do art.
373
,
II
, do
CPC/2015
- Caso em que, à falta de demonstração por parte da ré de que a autora tenha solicitado ou aceitado os serviços de antecipação de recebíveis, devem ser reputados como ilegítimos os descontos perpetrados a título de taxa de antecipação - Autora que faz jus à restituição dos respectivos valores de forma simples - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (TJSP Apelação Cível
1009698-13.2017.8.26.0068
; Relator (a): Sérgio Shimura; Órgão Julgador: 23ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri – 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/10/2018; Data de Registro: 04/10/2018);

Acerca da repetição dos valores indevidamente descontados, a posição mais consentânea desta Colenda Turma, em atenção ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp 676.608/RS)
, é de que a incidência art. 42, parágrafo único, do CDC,
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Nesse sentido, vejamos precedente desta 2ª Turma de Direito Privado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃODECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/CINDENIZAÇÃO POR DANOS MORAISE MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479,
STJ. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM
DOBRO
. VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 6.000,00 (SEIS MIL REAIS). RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE. 1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;
2. A restituição em
dobro
do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Tese fixada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça
.

(TJ-PA – AP - AC 5384723, 5384723, Rel.
RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 08-06-2021, Publicado em 15-06-2021). (Grifei).

Desse modo, não havendo a necessidade de demonstração da má-fé da recorrente, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ser efetuada em dobro, devendo o
decisum
testilhado ser mantido também nesse ponto.

No que tange ao dano moral, sabe-se que a caracterização do dever de indenizar, condiciona-se, inafastavelmente, a presença dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam, o dano, o ato ilícito, e o nexo de causalidade entre ambos.

Noutras palavras, a indenização a título de dano extrapatrimonial, pressupõe a existência de três aspectos indispensáveis: a ilicitude do ato praticado, visto que os atos regulares de direito não ensejam reparação; o dano, ou seja, a efetiva lesão suportada pela vítima e o nexo causal, sendo este a relação entre os dois primeiros, o ato praticado e a lesão experimentada.

Nesse sentido, preleciona a doutrina civilista pátria:

"Consiste a responsabilidade civil na obrigação que tem uma
pessoa
- devedora - de reparar os danos causados a outra - credora - dentro das forças de seu patrimônio, em decorrência de um ato ilícito ou de uma infração contratual. Visa ela, pois, a recompor o patrimônio do lesado ou compensá-lo pelos danos sofridos, desde que comprovado o nexo causal entre o ato praticado e o prejuízo da vítima".

(FELIPE, Jorge Franklin Alves.
Indenização nas Obrigações por Ato Ilícito
. 2. Ed. Belo Horizonte: Del Rey, p. 13).

O diploma cível pátrio estabelece expressamente em seu art. 186, a possibilidade de reparação civil decorrente de ato ilícito, inclusive nas hipóteses em que o dano seja de caráter especificamente moral.

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar
dano
outrem, ainda que exclusivamente
moral
, comete ato ilícito.

Cumpre destacar que consoante teor da Súmula 227 do Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica pode sofrer dano moral, visto possuir honra objetiva que é sua reputação e o seu bom nome no mercado, ainda, segundo o art. 52 do CC/2002, a pessoa jurídica não tem direitos de personalidade, mas sim, abalo de crédito.

Sobre o tema a jurisprudência dos Tribunais pátrios pontua:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA COM PEDIDO DE CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO NO SERASA E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS - RESPONSABILIDADE CIVIL - INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA AUTORA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL - COBRANÇA INDEVIDA -
PESSOA
JURÍDICA
-
DANO
MORAL
- POSSIBILIDADE - SÚMULA 227 DO STJ
- EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 1. Responde a empresa de telefonia que, mediante contratação deficiente, gera um débito indevido em nome de
pessoa
com quem não contratou,
causando inscrição indevida em sistemas restritivos de crédito. 2. De acordo com a súmula nº 227 do STJ, a
pessoa
jurídica
pode sofrer
dano
moral
. 3. A
pessoa
jurídica
é detentora de honra objetiva, fazendo jus à indenização por
dano
moral
sempre que seu bom nome, imagem ou reputação forem atingidos por algum ato ilícito.
4. Recurso conhecido e desprovido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, NEGAR PROVIMENTO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Vitória, 18 de fevereiro de 2014. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - APL: 00070292120098080024, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/02/2014, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/03/2014). (Grifei).

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. PAGAMENTO PUTATIVO. Circunstâncias que impossibilitavam a constatação da fraude perpetrada por terceiro. Validade do pagamento efetuado de boa-fé ao credor putativo. Reconhecimento. Inexigibilidade da dívida. Reconhecimento. Sentença reformada.
RESPONSABILIDADE CIVIL. Provas que indicam o nexo de causalidade entre a conduta desidiosa de ambas as rés e o evento danoso. Protesto indevido que gerou
dano
à honra objetiva da
pessoa
jurídica
. Dever de indenizar reconhecido. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.
(TJ-SP 10015067720178260008 SP 1001506-77.2017.8.26.0008, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 22/11/2017, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/01/2018). (Grifei).

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZAÇÃO POR
DANO
MORAL
. INSCRIÇÃO DO NOME DA EMPRESA AUTORA EM ÓRGÃO RESTRITIVO DE CRÉDITO
POR CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL (TIM). COBRANÇA REFERENTE ÀS MENSALIDADES DE LINHAS TELEFÔNICAS APÓS REITERADOS PEDIDOS DE CANCELAMENTO. MANUTENÇÃO DO ENVIO DE FATURAS PARA PAGAMENTO.
INSCRIÇÃO NA SERASA POR DÍVIDA PARCELADA. COBRANÇA INDEVIDA. ATO ILÍCITO CARACTERIZADO.
PESSOA
JURÍDICA
.
DANO
MORAL
. POSSIBILIDADE (SÚMULA 227 DO STJ). DEVER DE INDENIZAR INARREDÁVEL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
Age de forma negligente e sem as cautelas devidas, dando ensejo ao acolhimento da pretensão indenizatória, empresa de telefonia móvel que, após reiterados pedidos de cancelamento de linhas telefônicas realizada pela consumidora, mantém a cobrança das faturas mensais, inscrevendo a em cadastro de restrição ao crédito (SERASA) por dívida que estava sendo parcelada pela autora com anuência da concessionária. "Diferentemente da
pessoa
física, a
pessoa
jurídica
sofre danos morais quando experimenta abalo à sua honra objetiva, ou seja, à sua imagem e à sua credibilidade, sem necessidade de afetação econômica direta [...]"
(AC n. , de São Bento do Sul, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. em 14/12/2009). (TJ-SC - AC: 539000 SC 2008.053900-0, Relator: Carlos Adilson Silva, Data de Julgamento: 28/04/2011, Terceira Câmara de Direito Público). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDEVIDA DEVOLUÇÃO DE CHEQUES.
DANO
À HONRA OBJETIVA DA
PESSOA
JURÍDICA
. VALOR INDENIZATÓRIO QUE SE FIXA EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO AO ABRIGO DO ART. 557, § 1º-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
I - A indevida devolução de cheque acarreta prejuízo à reputação da
pessoa
jurídica
, sendo presumível o
dano
extrapatrimonial que resulta deste ato. Incidência da Sumula 227 desta Corte: "A
pessoa
jurídica
pode sofrer
dano
moral
";
II - Hipótese em que o serviço prestado pelo banco foi de má qualidade, porquanto era dever do gerente da conta, antes de devolver os cheques, consultar a apelante sobre a possibilidade de resgate dos valores aplicados, como ocorrera em outras ocasiões; III - Precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que R$ 10.000,00 (dez mil reais) em razão de devolução indevida de cheques por insuficiência de fundos, não se encontra fora dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade; IV - Recurso ao qual se dá parcial provimento com espeque no art. 557, § 1º-A, do Código de Processo Civil. (TJ-RJ - APL: 00285648020118190007 RIO DE JANEIRO BARRA MANSA 4 VARA CIVEL, Relator: ADEMIR PAULO PIMENTEL, Data de Julgamento: 01/10/2012, DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 08/10/2012). (Grifei).

Na hipótese dos autos resta evidente a responsabilidade civil da apelante, eis que presente os seus requisitos, quais sejam: a conduta ilícita; a culpa ou dolo do agente, em razão da inobservância do dever de cuidado; o dano, ante a redução dos valores que poderiam ter sido recebidos pela recorrida, obstando, por certo, a capacidade financeira da recorrida; e, por fim, o nexo de causalidade entre esses.

Outrossim, estando presentes os requisitos da responsabilidade civil ante a prova do dano, bem como por estar mais que provado o nexo causal entre esse resultado e a conduta ilegal da apelante, é devida a indenização pleiteada pela apelada para recomposição do dano moral sofrido.

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, consabido que deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”. (PEREIRA, Caio Mário da Silva.
Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

Assim, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

No caso em exame, considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se adequado o
quantum
indenizatório fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando o patamar perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de casos similares, senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROTESTO INDEVIDO.
PESSOA
JURÍDICA
.
DANO
IN RE IPSA. PRECEDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
RAZOABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A caracterização do
dano
moral
decorrente do protesto indevido de título independe de prova, observando-se que, ao assim decidir, o aresto recorrido alinhou-se à jurisprudência desta Corte, que diz: "nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o
dano
moral
se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja
pessoa
jurídica
" (REsp 1.059.663/MS, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, DJe de 17/12/2008).
2. Na fixação de indenização por danos morais, são levadas em consideração as peculiaridades da causa. Nessas circunstâncias, considerando a gravidade do ato, o potencial econômico do ofensor, o caráter punitivo-compensatório da indenização e os parâmetros adotados em casos semelhantes, não se mostra desarrazoada ou desproporcional a fixação do quantum indenizatório em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).
3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 633251 SP 2014/0304068-5, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (Grifei).

DISPOSTIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, a fim de manter integralmente a sentença ora vergastada.

É o entendimento.

Belém, 18/05/2022